Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. RESULTADO DO JULGAMENTO DECLARADO DE FORMA EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração visam suprir os vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material existentes no julgado.
2. Constatado que o resultado do julgamento foi proclamado de forma equivocada, impõe-se a correção do erro material.
3. Ainda que o vício não conste da ementa nem dos votos que integram o acórdão, a prestação jurisdicional deve ser aperfeiçoada para contemplar, de forma ampla e sem nenhuma dúvida, o resultado correto do julgamento realizado pelo colegiado.
4. Embargos de declaração providos.